Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. REDUÇÃO DE ITINERÁRIO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. USUFRUTO DE COMPENSAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu um pacote de viagem para conhecer nove países, que a viagem foi remarcada e a quantidade de países visitados foi reduzida em razão da pandemia.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 54638570).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que, ao contrário do que restou consignado na sentença, tentou efetuar o cancelamento do pacote de viagem. Aduz que teve as suas expectativas frustradas em razão de não ter conhecido todos os países incluídos na contratação do serviço e que sofreu prejuízo material passível de reparação. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a Recorrente não solicitou o cancelamento da viagem e que usufruiu dos novos termos contratuais oferecidos em razão da redução dos países que seriam visitados. Requer a manutenção da sentença.
7. A despeito do que foi afirmado pela Recorrente, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de cancelamento da compra, denotando que o fundamento utilizado pelo juízo a quo está adequado à realidade dos autos. Além disso, a adesão e o usufruto dos benefícios compensatórios concedidos pela Recorrida, em razão da redução do itinerário, excluem a possibilidade de ter havido danos materiais. Por tais razões, a sentença proferida na origem se mostra irretocável.
8. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
9.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.